Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704689-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: RUBENS EDUARDO RECHETNICOW SANT ANNA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de RUBENS EDUARDO RECHTNICOW SANT’ANNA: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido no Programa Justiça 4.0, pelo CNJ, identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Conquanto isto, tais pesquisas podem ser adotas pela parte interessada, dirigindo diretamente à Junta Comercial, requerendo a pesquisa acerca da existência de registro de empresas em nome do devedor. Ademais, este Juízo não tem cadastro no sistema “SNIPER”. Além disso, as demais pesquisas de bens já foram realizadas pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo, restando infrutíferas. Neste contexto, é de se concluir que a pesquisa pretendida restará inócua, sem nenhum efeito prático para a satisfação do crédito. Por fim, a exequente não apresentou prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019), como consignado na decisão de id 129084266. Ante o exposto, indefiro o requerimento de id 144857606. Adote a Secretaria, atentamente, a determinação contida na decisão de id 53722253. Após, arquivem-se nos termos da dita decisão.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator